Tribunal: TJPA
Processo: 0049247-36.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049247-36.2012.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA CHAGAS DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.LESÃO NA PERNA.
REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL
.NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSAS EXCLUDENTES. AUSENCIA.ALEGAÇÕES COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABIVEIS. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
Administração Pública está obrigada a indenizar o dano provocado a terceiros, independentemente de culpa, assegurado o direito de regressso contra o agente causador, desde que demosntrado o agir com dolo ou culpa.

2.

No exercício de sua competência constitucional - arts. 29 e 30 da CF/88, os municípios devem zelar por sua malha viária urbana, visto que essa atribuição está inexoravelmente inserida em sua autonomia sobre assuntos de interesse local.

3.

A alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por exclusiva responsabilidade da vítima não encontra sustentação junto as provas dos autos.

4.

Devido as circunstâncias específicas da via pela qual a autora/apelante caminhava pela Av.16 de Novembro, quando se desequilibrou caindo no buraco em razão do desnível da calçada com o asfalto, não existindo nenhuma sinalização, o que lhe causou vários traumas pelo corpo, notadamente, fraturas e deslocamentos a hospitais conforme manifestaram as duas testemunhas ouvidas em juízo.

5.

Com efeito, somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente algum tipo de sinalização ou aviso que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade.

6.

Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, bem assim a presença do buraco mal recapeado, não sinalizado evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

7- Concernente ao dano moral, diante da verossimilhança das alegações comprovadas pelo laudo pericial e nexo de causalidade entre a queda do bueiro e o prejuízo experimentado pela recorrente, gerou a Responsabilidade objetiva do Estado. Logo, acidente que causou mais do que mero dissabor, justifica a indenização pelos danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Danos materiais mantidos.

8-Recurso conhecido e parcialmente provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ROSANGELA CHAGAS DE BRITO,
manifestando seu inconformismo com
a
decisão proferida pelo MM. Juízo de
Direito
da 4ª Vara da Comarca de Belém, que, nos autos
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, eis que não configurada a ocorrência da violação a direito da demandante atribuível ao Município requerido.

Em suas razões recursais
sustenta a parte a autora em suma, que a Municipalidade teria sido omissa na manutenção de via pública, o que teria ocasionado o acidente que sofreu, ensejando a responsabilidade civil do Município de Belém, pelos danos sofridos (ID.1356073-Pág.2/7).

Por fim, pugna pela reforma da sentença,
para que seja julgado procedente os pedido indenizatórios.

Contrarrazões apresentadas
ao recurso (ID.1356075 - Pág. 2 /13), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso em seu duplo efeito, ID 2899670-Pág.1.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a enseja a intervenção do
Parquet
(ID 2942822-Pág.1/2).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória através da qual a autora alega que em razão de um escorregão sofrido em um buraco não sinalizado que estava em plena via pública no acostamento que margeia a calçada e o asfaltamento (ID.1356060-Pág.16/17), o que lhe causou vários traumas pelo corpo, notadamente, fraturas e lesões na perna direita (ID. 1356060-Pág.14,15 e 19), razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais, em face do Município de Belém.

Compulsando os autos, ao analisar o conjunto probatório ao norte mencionado, e a perícia médica realizada por perito nomeado pelo juízo a quo (ID.1356069-Pág.8/9), latente é a responsabilidade objetiva do Réu e não há que falar em culpa exclusiva da vítima, que se lesionou após a queda em buraco localizado em via pública.

A teoria da responsabilidade objetiva do Estado tornou-se induvidosa com a Constituição de 1946, cujo art. 194 prescrevia:
“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.”

O Texto de 1988, conforme seu art. 37, § 6º, apliou a extensão dessa responsabilidade, prevendo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respnsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, a Administração Pública está obrigada a indenizar o dano provocado a terceiros, independentemente de culpa, assegurado o direito de regressso contra o agente causador, desde que demosntrado o agir com dolo ou culpa.

No caso sob julgamento, a queda da autora/apelante no referido buraco causou-lhe lesão assim nos laudos médicos (ID.1356059-Pág.28/32)

“Com a queda a autora fraturou gravemente a tíbia-tarsica (tornozelo/canela) da perna direita tendo quebrado parte do osso e comprometido permanentemente o tendão que liga ao pé sendo obrigada a ficar imobilizada por meses após o procedimento cirúrgico e interrompendo sua rotina e atividade econômica de costureira.”

A conduta da Municipalidade e o nexo de causalidade estão plenamente configurados.

No exercício de sua competência constitucional - arts. 29 e 30 da CF/88, os municípios devem zelar por sua malha viária urbana, visto que essa atribuição está inexoravelmente inserida em sua autonomia sobre assuntos de interesse local.

De acordo com as provas trazidas aos autos não me parece que a retrocitada diretriz - garantir a segurança dos cidadãos - esteja sendo efetivamente observada pelo ente público, dada a falta de sinalização ou alerta de perigo no buraco existente na via pública em razão do desnível existente entre a calçada e o asfalto.

A respeito disso vejamos os depoimentos das duas testemunhas ouvidas durante a audiência realizada em 22.06.2016 (ID.1356069-Pág.30/32).

Passou a oitiva das testemunha DIANI PANTOJA NAHUM, RG Nº 3071383. Afirma que estava junto com a autor aquando sofreu o acidente. Confirma que a autora sofreu o acidente no local da foto às fls. 54 dos autos. Que quando atravessou primeiro que quando a autora estava vindo com muitas sacolas na mão, foi que neste momento, viu a autora se desequilibrando quando foi pisar na calçada. Não pode afirmar qual das duas pernas que foi. Acredita que foi na perna direita. Que a autora caiu dentro do buraco, em razão do desnível da calçada com o asfalto. Que quando a autora no chão, viu que os ossos da perna tinha ‘se tornado em pó’. Que após o acidente seguiu para Unimed, depois pro pronto socorre e na clínica dos acidentados foi operada. Que não lembra se a autora pagou pelo raio-x. Que sentiu-se culpada pelo acidente por ter incentivado a autora para. Que a autora era uma pessoa alegre. Que a autora teve seu jeito mudado, que não pode usar mais salto e que se queixa de dor. Que a autora se tornou uma pessoa triste, sempre se queixando de dor nas pernas. Que de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias visitava a autora. Que via a autora tomando medicamentos fortes, e que uma vez deparou com o aparelho que a autora usava na perna estava começando a infeccionar. Que tem conhecimento que a autora é ajudada pelos filhos, e que o marido faz ‘bico’. Que uma vez ou outra faz bolo. Que ia casar no dia 10 (dez), Mas a autora mesmo que com a perna engessada bateu o seu bolo de casamento. Que a autora era uma bolera conhecida. Que hoje em dia faz menos bolo e também costura menos. Que atravessaram na rua, mas não na faixa de pedestre. Que estava com o sinal fechado.

Passou a oitiva das testemunha LINDAURA FERNANDES DE SÁ, RG Nº 1551967. Não estava acompanhando a autora. Que estava passando na hora do acidente. Confirma o local do acidente da foto às fls. 54 dos autos. Que no momento estava atravessando a rua, fora da faixa de pedestre. Que no momento que estava atravessando o sinal estava aberto. Que não costuma atravessar fora da faixa. Que viu a autora se escorregando próximo do buraco da foto às fls. 54 dos autos. Que atravessou quase junto que a autora, mas vinha um pouco atrás. Que não sabe qual lado a autora caiu. Que ela tinha caído com uma das pernas no buraco. Que a autora foi socorrido por mais dois homens. Que viu que o osso da perna da autora estava fora do lugar. Que a autora gritou muito. Que acompanhou a autora até a Unimed, deixando apenas o número de telefone para contato. Que enquanto que ficou ligando para a autora por mais de 3 (três) meses, a autora informava que estava tendo dificuldades, que estava recebendo ajuda de outras pessoas da família para fazer as suas coisas. Que nesta ocasião, ficou sabendo que a autora fazia bolo e que também costurava. Ao telefonema, a autora dizia que teve seus trabalhos reduzidos. Que as vezes que ligava para a autora, a mesma chorava muito. Que hoje em dia de vez em quando, a autora se queixa da perna. Afirma que não sabe se a autora pagou pelo tratamento

Nota-se que ambos depoimentos trouxeram a informação de que a falta de sinalização ou alerta de perigo no buraco existente na via pública em razão do desnível existente entre a calçada e o asfalto, ensejou a queda da autora.

O município até poderia aduzir que o referido depoimento, prestado pelas testemunhas arroladas pela autora/apelante seria tendencioso, entretanto, as fotografias de fls. 53 e 54 (ID 1356060-Pág.16/17) ratificam a ausência de proteção e a falta de manutenção no local do acidente.

A alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por responsabilidade exclusiva da autora, e consequentemente a inexistência de nexo causal entre a conduta do município e o evento danoso, não encontra sustentação junto as provas dos autos.

Com efeito, somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente sinalização ou alerta de perigo em razão do desnível existente entre a calçada e o asfalto, o que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade.

Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

Sob o rótulo de danos materiais no valor de R$ 1.799,22 (mil e setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), a autora pretende ser ressarcida em relação as despesas que teve em medicação e de uso de transporte particular para ida às consultas médicas e sessões de fisioterapia consoante documentação que anexou aos autos e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de danos morais em decorrência do gravíssimo incidente ocasionado pelo Município Réu, que ensejou inúmeros abalos morais, devido comprometimento permanente de parte do membro inferior direito o que ocasionou o comprometimento de sua qualidade de vida vez que ficou impossibilitada de desempenhar

tarefas simples do dia a dia como carregar objetos, caminhar, correr etc...

.

Em relação aos danos morais a autora apelou aduzindo que o montante de R$-30.000,00 (trinta mil reais) seria adequado tendo em vista a amplitude dos danos, o constrangimento e o abalo moral sofridos, afirmando, ademais, que seria suficiente para compensar a impossibilidade de se locomover temporariamente, além das cicatrizes em seu tornozelo direito, provocadas pelo evento danoso.

Concernente ao
quantum
dessa indenização, a despeito do grau de subjetivismo que envolve o tema, visto que não existem critérios pré-determinados ou fixos para a sua quantificação, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é aqui em caso, atende a razoabilidade e proporcionalidade, em montante que desestimule o comportamento faltoso, sem revelar, todavia, enriquecimento imotivado.

Em relação aos danos materiais, entendo devidos nos termos da fundamentação alhures no montante apontada na exordial pela autora.

Ante o exposto, estou a conhecer do recurso interposto pela autora dando-lhe parcial provimento, no sentido de fixar a indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais) e os danos materiais nos termos pleiteados na exordial, acrescidos de juros de mora incidentes desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária deste arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

O ente municipal arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém(PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022